Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716067-64.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CREMILDA DA SILVA BORGES RECORRIDOS: DUO ARQUITETURA, REFORMA E PLANEJADOS EIRELI, ANGELIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NOS MESES INDICADOS EM EXCESSO. AUSÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC/15. DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal. 2. A Autora apresentou prova do fato constitutivo do direito dela, qual seja, a existência de ajuste entre as partes que cria para a Ré a obrigação de pagar aluguéis com os acessórios. 3. É, portanto, da Ré o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e do excesso na cobrança. Meras alegações de forma genérica e sem prova do afirmado tornam as teses de defesa completamente desarrazoadas. 4. A multa por litigância de má-fé é incabível quando as condutas das partes não se subsumem às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, tendo em vista que as respectivas atuações estão dentro dos limites do devido processo legal e do regular exercício do direito de ação. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.009, caput, e § 1o, e 1.013, caput, e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, consoante prevê o efeito devolutivo, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada. Afirma que, no caso em tela, as matérias consideradas como "inovação recursal", sendo "impugnação ao contrato de locação" e "responsabilidade limitada da fiadora", foram, exaustivamente, debatidas na contestação e expressamente decididas pela sentença. Enfatiza que o órgão julgador, ao não conhecer das referidas matérias por suposta inovação recursal, e, simultaneamente, julgá-las, praticou error in procedendo, cerceando o seu direito ao duplo grau de jurisdição e à plena apreciação das teses recursais. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 (ID 78285283). Nas contrarrazões, a parte adversa requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.009, caput, e § 1o, e 1.013, caput, e § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as alegações da Ré/Apelante relacionadas à impugnação ao contrato de locação e à responsabilidade limitada da fiadora não foram submetidas à apreciação do d. Juízo de origem, razão pela qual não podem ser analisadas neste apelo, por incorrer em inequívoca inovação recursal” (ID 77048290). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pleito de publicação, conforme formulado no ID 78285283. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K